Tribunal: TJES
Processo: 5001178-30.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-30.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUCIO LUIZ STRUTZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONSTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO COM ERRO GROSSEIRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001178-30.2021.8.08.0044

Recorrente: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Recorrido: LUCIO LUIZ STRUTZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 5000073).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo;
b)
que o banco recorrente é parte ilegítima para figurar o polo passivo, considerando que houve cessão ao Banco Bradesco;
c)
que este Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a casa, diante da necessidade de perícia técnica;
d)
que a assinatura constante no contrato comprova a legalidade das cobranças e a legitimidade da contratação;
e)
que o banco recorrente agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em atuação ilícita;
f)
que não há fundamentos a ensejar a devolução dos descontos à parte recorrida, quer de forma simples ou em dobro;
g)
que o pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, pois a atuação do banco recorrente é regular;
h)
que o presente recurso seja admitido e dado provimento, reformando a sentença para que sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência da justiça comum, em razão da necessidade de perícia, rejeito-a, pois o conjunto probatório carreado aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Outro ponto preliminar suscitado foi a ilegitimidade passiva, contudo, vejo que não merece prosperar, uma vez que o recorrente participou da cadeia de fornecedores de prestação de serviço que culminou nas cobranças no benefício previdenciário do recorrido. Ademais, figura-se a responsabilidade solidária entre cedente e cessionária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada a legitimidade da recorrente para responder em juízo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de

empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrido e danos morais.

Alega o recorrido que ao perceber descontos no seu benefício previdenciário, busco acesso a sua conta no aplicativo "MEU INSS", descobrindo que sua senha teria sido alterada por pessoa desconhecida, após, conseguiu recuperá-la e se surpreendeu com dois empréstimos consignados contratados sem o seu conhecimento junto ao banco recorrente.

Ressalta-se que apesar do valor do seu benefício ser de R$1.100,00, os empréstimos realizados foram em valores vultosos, um empréstimo incluído em 13/04/2021 no valor de R$7.598,45 com parcelas mensais de R$185,60, enquanto o outro realizado em 26/04/2021 na quantia de R$7.729,75 com parcelas mensais de R$187,20.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos autorais, considerando que as provas colacionadas nos autos comprovou que o recorrido não contratou o empréstimo objurgado, determinando a desconstituição do indébito descontado, procedendo, por consequência, a restituição em dobro, bem como condenando ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, aduz o recorrente que a contratação do empréstimo consignado foi válida e regular, e oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, juntou aos autos contrato com suposta assinatura do recorrido, a qual diverge muito da constante nos documentos pessoais e assinatura constante na declaração de hipossuficiência e procuração juntando aos autos.

Apura-se ainda, que o recorrido afirma sempre ter residido em Santa Teresa, no estado do Espírito Santo, contudo, no instrumento contratual carreado aos autos, o endereço do emitente e o local de contratação subscrito, refere-se a Boa Vista do Buricá, município pertencente ao estado do Rio Grande do Sul.

Cumpre destacar que é desnecessária a produção de prova pericial no caso em tela, pois se trata de assinatura com erro grosseiro, de modo que é possível perceber mesmo sem prova técnica.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
No caso, o magistrado destacou a desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia grafotécnica requerida pela autora.
(TJMS. Apelação Cível n. 0º 0801174-16.2020.8.12.0029, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Geraldo de Almeida Santiago, j: 02/06/2021, p: 11/06/2021) (grifou-se)

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desencumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assinado pelo recorrido, sendo acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que é fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
[1]
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido .

De outro norte, com a devida
vênia
, entendo que o ressarcimento deve se dar
de forma simples
[2]
, oposto ao determinado no Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário, atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. -
O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - [...]

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª C MARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019.

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso. A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)